Tribunal: TCU
Processo: 014.943/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7250/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.943/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Maria Nunes Vieira (XXX.439.857-XX); Carmem Barcelos de Almeida (XXX.912.447-XX); Carolini Turra Mews Nascimento (XXX.819.700-XX); Celeste Louzada Pires Silva (XXX.603.887-XX); Edvalda Marta da Silva Nicolau (XXX.726.287-XX); Renan de Freitas Louvise Silva (XXX.469.577-XX); Renata de Freitas Louvise Silva Ribeiro (XXX.997.937-XX); Rosilene Nobre Nascimento (XXX.161.172-XX); Tania Maria Nunes Vieira (XXX.148.987-XX); Verena Taiane Ferreira de Freitas (XXX.125.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.